Tribunal: TCU
Processo: 009.718/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4244/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar a prorrogação, por trinta dias, do prazo para atendimento ao item 9.3 do Acórdão 7300/2022-TCU-Primeira Câmara , solicitada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comunicando essa deliberação ao requerente, de acordo com a instrução contida nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.718/2023-0 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) 1.4. Representação legal: não há 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há